Tribunal: STF
Processo: HC 212847
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Stylianoudakis de Carvalho, em favor de A.A.M.J, contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2030521/PR.



    O impetrante diz que “a decisão assinada pelo Ministro Presidente Humberto Martins, onde não conheceu o Agravo em Recurso Especial, foi publicada em 10/02/2022 e transitada em 16/02/2022, sem a aplicação do prazo de 10 (dez) previstos no art. 5º, §3º da Lei 11.419/06...”



    Argumenta que “aplicando-se o prazo de 10 (dez) dias corridos previsto no art. 5º, §3º da Lei 11.419/06, para a ciência do advogado à referida decisão, conclui-se que a data para eventual recurso, seja Agravo Regimental ou até mesmo embargos declaratórios, teria início tão somente 20/02/2022, postergado para o dia útil seguinte, qual seja 21/02/2022, portanto ainda não houve o trânsito em julgado deste feito, vez que somente ocorreria em 25/02/2022, data onde o Impetrante protocolou o pertinente Agravo Regimental.”



    Pontua que “o ato praticado pela Secretaria daquela douta Presidência foi equivocado, motivo pelo qual merece urgente correção.”



    Requer “seja ANULADA a certidão de trânsito em julgado apontada nos autos com a data de 16/02/2022, bem como seja determinado o processamento do Agravo Regimental tempestivamente interposto em 25/02/2022;”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, porquanto visa a impugnar um ato praticado pela Secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça.



    De todo modo, ainda que superado o óbice, não tem razão o impetrante.



    Todos os precedentes trazidos no corpo da petição inicial dizem respeito à dupla intimação, o que não ocorreu no caso dos autos.



    A decisão monocrática, proferida no STJ, foi publicada no Diário da Justiça em 10.2.2022. Não houve intimação no Portal Eletrônico.



    Publicada a decisão no dia 10.2.2022, o último dia de prazo para interposição do agravo regimental seria no dia 15.2.2022, o que não ocorreu.



    A Lei 11.419/2006 foi devidamente aplicada, ante a publicação no Diário da Justiça.



    Alás, o impetrante afirma que o seu prazo teria início em 20.2.2022, mas não trouxe aos autos comprovante de que foi intimado pelo Portal Eletrônico. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente